Tribunal: TJMT
Processo: 1010760-55.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010760-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Substituição Tributária, Repetição de indébito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), SILVIA DILCELLI FONTANA - CPF: 010.027.999-61 (ADVOGADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELADO), SILVIA DILCELLI FONTANA - CPF: 010.027.999-61 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. ICMS-ST. PERÍCIA CONTÁBIL. FALTA DE RESPOSTA A ESCLARECIMENTOS FORMULADOS PELA PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. e por USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA. contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valores em ação movida pela distribuidora em face da usina, condenando-a ao pagamento de R$ 611.757,66. A sentença acolheu parcialmente a prescrição, rejeitou a ilegitimidade ativa e apoiou-se no laudo pericial contábil. A USIMAT alegou nulidade por cerceamento de defesa, ao passo que a SIMARELLI pleiteou, em seu recurso, apenas a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação dos esclarecimentos solicitados ao perito judicial pela parte ré; e

(ii) definir, de forma subsidiária, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre a restituição do ICMS-ST.

III. Razões de decidir

3. O perito judicial tem o dever legal de prestar esclarecimentos quando instado por qualquer das partes, conforme prevê o art. 477, § 2º, I, do CPC, sendo essa prerrogativa expressão do contraditório e da ampla defesa no campo probatório.

4. Os esclarecimentos solicitados pela USIMAT no ID. 314927522 não configuram impugnação genérica ou meramente protelatória, mas abordam aspectos técnicos relevantes, como a legislação aplicável aos fatos geradores e a metodologia de cálculo do ICMS-ST.

5. A sentença reconheceu expressamente a relevância do laudo pericial para a formação do convencimento do juízo, o que acentua a necessidade de que a prova técnica esteja completa e devidamente esclarecida.

6. A omissão judicial quanto à apreciação do pedido de esclarecimentos da parte ré compromete a instrução probatória e configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

7. Diante da anulação da sentença por vício processual, resta prejudicada a análise das demais alegações recursais formuladas por ambas as partes, inclusive quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA. provido. Recurso de SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação do perito judicial sobre questionamentos técnicos e específicos formulados por uma das partes configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2. A sentença proferida com base em laudo pericial não devidamente esclarecido deve ser cassada, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 156, 369, 370,
caput
, e 477, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1056393-55.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025, DJe 27.01.2025; TJ/RJ, RAC 0005953-58.2007.8.19.0045, Rel. Des. Cleber Ghelfenstein, j. 29.01.2020, DJe 31.01.2020; TJ/DF, RAI 0713887-09.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 04.08.2021, DJe 18.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.418.198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.07.2019, DJe 02.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
e por
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.
contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, nos autos da
Ação de Restituição de Valores com Pedido de Danos Materiais
ajuizada pela
SIMARELLI
, que
julgou

procedente
o pedido inicial para condenar a
USIMAT
a ressarci-la no montante de R$ 611.757,66, atualizado até 31/12/2024, com incidência da taxa SELIC a partir dessa data
(
vide
ID. 314927527).

Por suas razões recursais de ID. 314927537,
a
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.
alega,
preliminarmente
, nulidade por
cerceamento de defesa
, ao argumento de que teria sido ignorado seu pedido de esclarecimentos ao perito judicial. No
mérito
, sustenta que o laudo pericial teria utilizado equivocadamente legislação posterior aos fatos geradores e adotado metodologia incorreta de cálculo do ICMS próprio da usina, concluindo que o ICMS-ST destacado nas notas fiscais corresponderia, na verdade, ao imposto de sua própria responsabilidade, calculado sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF).

Requer, ao final, o
acolhimento da preliminar
com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial.
Alternativamente
, a reforma integral do julgado para decretar a
improcedência dos pedidos
, com inversão do ônus sucumbencial.

A Apelada
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
apresentou contrarrazões de ID. 314927543, pugnando pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não houve cerceamento de defesa, que o laudo pericial é robusto e tecnicamente fundamentado, que a duplicidade de pagamentos está comprovada documentalmente.

Por sua vez,

a
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
interpôs Apelação ao ID. 314927535, insurgindo-se, exclusivamente, quanto ao
termo inicial dos juros moratórios
, ao fundamento de que a sentença, ao determinar a aplicação da taxa SELIC apenas a partir de 31 de dezembro de 2024, data da última atualização monetária realizada pelo perito mediante o índice INPC, teria desconsiderado o lapso temporal transcorrido entre os pagamentos indevidos e o julgamento, superior a uma década. Outrossim, invoca a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a incidência de juros moratórios desde o evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.
Subsidiariamente
, requer a aplicação de juros moratórios desde a citação válida, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Requer, assim, o provimento parcial do recurso para
reformar a sentença exclusivamente quanto aos juros moratórios
, determinando sua incidência desde cada pagamento indevido.
Alternativamente
, desde a citação, mantida a condenação no mais.

A igualmente Apelada
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.
apresentou contrarrazões no ID. 314927542, alegando a inaplicabilidade da Súmula n. 54 do STJ ao caso concreto, por se tratar de ação de repetição de indébito de natureza tributária, à qual se aplica a Súmula n. 188 do mesmo Tribunal Superior, que estabelece a incidência de juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado da sentença.

Recursos tempestivos e devidamente preparados
(IDs. 316419385 e 316419391).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Na origem, tem-se Ação de Restituição de Valores com Pedido de Danos Materiais ajuizada por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
em face de
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.

A distribuidora sustentou que adquiriu álcool etílico hidratado combustível da usina desde abril de 2013, tendo a fornecedora destacado e cobrado valores a título de ICMS-ST em todas as operações.

Alegou que, no período compreendido entre 2013 e 31 de dezembro de 2014, o parágrafo 4º do art. 36 do Anexo V do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso reduzia a zero a base de cálculo do ICMS-ST, tornando indevida a cobrança.

Já quanto ao exercício de 2015, relatou que a Requerida continuou destacando o imposto nas notas fiscais, mas deixou de repassá-lo ao erário estadual, circunstância que ensejou autuação fiscal contra a Autora, a qual foi compelida a efetuar novo pagamento mediante adesão ao programa de parcelamento fiscal, quantificando os valores indevidamente cobrados em R$ 216.546,95 relativos ao período de 2013 a 2014 e R$ 240.981,50 referentes ao exercício de 2015, totalizando R$ 457.528,45.

Citada, a
USIMAT
rechaçou, em contestação, a pretensão autoral, arguindo preliminarmente a prescrição das pretensões anteriores a 23 de abril de 2015 e a ilegitimidade ativa da distribuidora para pleitear a restituição, por se tratar de tributo indireto cujo ônus teria sido repassado aos postos de combustíveis e consumidores finais. No mérito, sustentou que os art. 484 e 485 do RICMS/MT vigentes à época atribuíam à distribuidora a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST, que o imposto não fora efetivamente incluído no preço das mercadorias e que o destaque nas notas fiscais teria sido meramente formal, correspondendo ao ICMS próprio da usina calculado sobre o PMPF.

Realizada perícia contábil, o
expert
concluiu pela efetiva cobrança de valores a título de ICMS-ST no montante total de R$ 451.024,96, sendo R$ 210.043,46 relativos ao período de 2013 a 2014 e R$ 240.981,50 referentes ao exercício de 2015.

Apurou que a Autora comprovou pagamentos no valor de R$ 3.871.467,20, restando R$ 275.458,95 sem comprovação documental que, considerando a prescrição parcial e a autuação fiscal quitada pela Autora mediante parcelamento, o perito fixou o crédito em favor da distribuidora em R$ 611.757,66, valor já atualizado monetariamente pelo INPC até 31 de dezembro de 2024.

Sobreveio a sentença ora recorrida, que acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição apenas quanto às parcelas anteriores a 3 de junho de 2013, reconheceu a interrupção do prazo prescricional pela notificação extrajudicial de 3 de junho de 2016, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa e julgou procedente o pedido
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS
ajuizada por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO
contra
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL,
devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que adquiriu da requerida AEHC (álcool etílico hidratado combustível) desde 09.04.2013 e que, em todas as aquisições foi destacado e cobrado o valor do ICMS.

Relata que sofreu prejuízos por conta dessa cobrança indevida, tendo em vista que o imposto era de responsabilidade das usinas produtoras, pois o regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso vigente à época previa a redução à zero da base de cálculo do imposto devido à titulo de substituição tributária incidente nas operações internas com AEHC, de modo que teria a ré destacado e cobrado indevidamente o ICMS nas notas fiscais de produto adquirido em 31.12.2014.

Reclama a Requerente que foi notificada pela SEFAZ -MT a comprovar o recolhimento do ICMS do AEHC relativo ao período de 01/01/2015 até 13/04/2016, que não teria sido por ela recolhido – apesar de ser sua obrigação - tendo em vista que a Requerida teria supostamente destacado e retido o ICMS de responsabilidade da Requerente sem repassá-lo ao Estado.

Como consequência, aduz que a falta de repasse do imposto ao Estado deu ensejo à lavratura de um auto de infração, que acarretou o suposto pagamento deste imposto, com seus encargos, pela Requerente, tendo esta aderido ao REFIS e arcado, supostamente, com R$ 240.981,50 (duzentos e quarenta mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).

Portanto, sustenta a parte autora que a ré lhe causou danos materiais, através da suposta inclusão de imposto no preço da mercadoria sem que o mesmo fosse repassado ao Estado de Mato Grosso, pretendendo, com base nos arts. 876 e 884 do Código Civil, a reparação consubstanciada na restituição dos montante total de R$ 457.528,45 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Instruiu a exordial com documentos.

Contestação apresentada pela ré via ID. 15956436, defendendo preliminarmente a prescrição da pretensão e a ilegitimidade ativa para pedido de ressarcimento do ICMS. No mérito defende que o imposto não fora efetivamente cobrado nas notas fiscais, e houve tão somente a discriminação do valor, não a cobrança.

A parte autora impugnou a contestação.

Sentença proferida via ID. 50615919 julgando procedente a demanda. Todavia, embargos de declaração acolhidos para decretar a nulidade do decisório e reabrir o prazo para o demandado especificar provas.

Foi pugnado pela produção de prova pericial, no qual, posteriormente, foi juntado laudo pericial via ID. 182064773.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, com relação à prescrição suscitada pela ré, sob o argumento de que houve o decurso do prazo para cobrança dos valores supostamente pagos indevidamente, esclareço que nas ações cuja pretensão é a restituição de valores pagos indevidamente, a prescrição prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, estabelece o prazo de três anos para cobrança,
in

verbis
:

(...)

No caso em tela, verifica-se da leitura do acervo probatório que houve a interrupção do prazo em 03.06.2016, com a notificação da requerida, comprovada via ID. 15504690.

Dessa forma, considerando que a ação data de 23.04.2018, e que houve a interrupção do prazo em 03.06.2016, há de se reconhecer tão somente a prescrição das parcelas anteriores à 03.06.2013, pelo que acolho parcialmente a prejudicial de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados nas parcelas de Abril e Maio de 2013.

No que se refere à suposta ilegitimidade ativa para requerer o ressarcimento dos valores supostamente pagos indevidamente, anteriormente à análise do mérito da demanda, incumbe ao magistrado o dever de constatar a titularidade do direito alegadamente violado, para aferir a legitimidade ativa. Cabe-lhe ainda, de outro lado, evidenciar se a parte demandada é efetivamente quem deve suportar as consequências da pretensão deduzida, em caso de eventual sentença favorável à demandante.

(...)

Na hipótese, verifica-se que a questão se refere à suposto pagamento indevido do imposto de ICMS, pela parte autora. Diante disso, tendo a parte supostamente pago valor indevido, é nítida a sua legitimidade para requerer a devolução desses valores, pelo que rejeito a preliminar.

Passo ao
mérito
.

Conforme relatado, cuida-se de

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS
ajuizada por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO
contra
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL
, devidamente qualificados nos autos, alegando ser credor da quantia de R$ 457.528,45 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos), tendo em vista que foi cobrado o ICMS quando na verdade vigorava benefício fiscal que reduzia à zero a base de cálculo.

A ré defende em síntese que houve apenas a discriminação/destaque do valor referente ao ICMS, mas não fora cobrado, não havendo se falar em devolução de valores.

Pois bem, conforme §4º do artigo 36 do Anexo V do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, estava reduzido à zero a base de cálculo do ICMS devido a título de substituição tributária,
in verbis:

(...)

Desse modo, conforme bem assentado pela parte autora e confirmado pela ré, a regra reduzia a zero a base de cálculo do imposto.

Ocorre que, analisando os documentos acostados, verifica-se que a ré não se fez valer o benefício e cobrou indevidamente da distribuidora autora, conforme as notas fiscais dos pedidos, sendo procedentes os pedidos contidos na inicial, vejamos.

Das notas fiscais acostadas, verifica-se que consta como valor total dos produtos quantia inferior ao valor total da nota, sendo a diferença exatamente o valor referente ao imposto de ICMS destacado.

Assim, a alegação da ré de que o valor foi artificialmente destacado e não fora cobrado não merece guarida, e não reflete a realidade dos fatos.

Tendo sido cobrado o valor referente ao ICMS, era obrigação da ré o repasse ao Fisco, sob pena de incorrer em crime de apropriação indébita, mas não o fez, tendo a parte autora que realizar o pagamento, que já havia sido feito quando da emissão das notas fiscais, devendo ser ressarcida de todos os valores pagos indevidamente.

O Código Civil de 2002 positivou, em seu art. 944, o princípio da reparação integral do dano, estatuindo que a indenização deva ser medida pela extensão dos prejuízos sofridos pelo lesado, o provimento do pedido é medida que se impõe.

Destaque-se que imprescindível prova da existência e extensão do dano para fins de configuração do dever de indenizar, recompor ou ressarcir a título de danos materiais emergentes, visto que não existe responsabilidade civil sem lesão/dano e é inadmissível a pretensão embasada em dano abstrato ou hipotético.

Nesse sentido, a fim de dirimir o litígio, foi realizada perícia contábil, cujo laudo, exaustivo e tecnicamente fundamentado, concluiu que, de fato, houveram cobranças indevidas a titulo de ICMS-S.T.

Não obstante, a requerida destacou nas notas fiscais valores a título de ICMS-ST e os exigiu da autora, a qual efetuou o pagamento. O perito judicial concluiu que o valor indevidamente cobrado referente ao ano de 2014, atualizado até 31/12/2024, totaliza R$ 334.904,99.

Quanto ao exercício de 2015, o laudo pericial também identificou que, embora o benefício fiscal tenha sido revogado a partir de 01/01/2015, a requerida continuou a destacar o imposto nas notas fiscais, mas deixou de repassar os valores aos cofres públicos. Como resultado, a autora foi autuada pela SEFAZ/MT e compelida a realizar novo pagamento do ICMS-ST, aderindo a programa de parcelamento fiscal, cujo valor pago e atualizado até 31/12/2024 perfaz R$ 276.852,67.

O total de ICMS-ST indevidamente exigido e pago pela requerente, considerando ambos os exercícios, foi apurado em R$ 611.757,66. A quantificação dos valores foi acompanhada de detalhamento metodológico pelo expert, que utilizou as notas fiscais e os comprovantes de pagamento apresentados, em conformidade com os parâmetros técnicos e a legislação aplicável.

Portanto, considerando a robustez do laudo pericial e sua consonância com a legislação tributária vigente à época dos fatos, bem como a comprovação documental da duplicidade de pagamento, impõe-se o reconhecimento do direito da autora à restituição dos valores pagos indevidamente à requerida a título de ICMS-ST.

(...)

Ademais, salienta-se que, embora tenha a parte autora apresentado impugnação ao laudo pericial, não trouxe alegações concretas e capazes de gerar dúvida razoável para afastar o laudo produzido. É cediço que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, nem está obrigado a decidir de acordo com a conclusão do perito oficial, podendo analisar os elementos fáticos e formar a sua convicção de forma diversa do expert.

Todavia, apenas não deve aceitar essas conclusões quando o trabalho é inaproveitável, mal fundamentado ou desmotivado, o que, definitivamente, não ocorre no caso dos autos.

Destina-se a prova a dar ao juiz elementos que lhe permitam se convencer acerca da existência de um determinado fato alegado no processo. Assim, o juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, determinando a realização daquelas que sejam necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese
sub exame
, há que se considerar o disposto no artigo 480 do CPC/2015,
in verbis:

(...)

Como se contata do dispositivo legal acima citado, determinar a realização de nova perícia é faculdade concedida ao julgador.
In casu
, não se vislumbra tal necessidade.

A produção de prova se presta a auxiliar o juiz, e não às partes, estando vinculada à sua livre convicção. Assim, se, como na hipótese, o juízo não vislumbra no laudo pericial já elaborado dúvidas, não é o caso de se substituir o perito e de realizar nova perícia.

Nessa medida, apesar de o juiz não estar adstrito ao disposto literalmente na perícia (artigo 479 do NCPC), para que sejam afastadas as conclusões do laudo técnico, é necessário que se apresentem outros elementos, seguros e coesos, a justificarem sua descaracterização do que não se tem notícia nos autos. Isto porque, trata-se de pronunciamento de profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos próprios, sem os quais o deslinde do feito não seria possível.

Assim, afastar as conclusões coerentes e fundamentadas do laudo significaria decidir contrariamente ao robusto substrato técnico e, pois, sem qualquer embasamento seguro.

Deste modo, inexiste qualquer motivo juridicamente relevante para se desprezar as assertivas contidas naquela peça processual.

Diante do exposto, não há qualquer crédito à ser perseguido pelos requerentes, posto que anulado o contrato, pelo que, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
a ré a ressarcir todos os valores pagos indevidamente pela parte autora, a título de ICMS, no montante de R$ 611.757,66 (seiscentos e onze mil, setecentos e cinquenta e sete reais, sessenta e seis centavos), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir da ultima atualização, qual seja, 31/12/2024.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.”
(ID. 314927527).

Inconformados com a r. sentença,
ambas partes

interpuseram Recursos de Apelação
.

Pois bem
.

Ab initio
, a Apelante
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.
invoca violação ao art. 477, § 2º, inc. I, do CPC, sustentando que teria apresentado pedido de esclarecimentos ao perito judicial que não foi apreciado pelo juízo de origem, acarretando cerceamento de defesa.

Sem delonga,
compreendo assistir-lhe razão
.

Embora o Magistrado seja o destinatário da prova, sendo sua prerrogativa indeferir, sob os predicados do livre convencimento motivado, a produção de provas que julgar desnecessárias para o deslinde do feito (artigo 370, caput, do Código de Processo Civil),
tal prerrogativa não pode obstar a produção de prova essencial à comprovação do direito discutido na ação, nem suprimir o direito da parte de ver esclarecidos pontos controvertidos da perícia já realizada
, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Segundo os ditames do Código de Processo Civil, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o
princípio da verdade possível
, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Sobre o tema, o art. 369 do Código de Processo Civil dispõe que “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”, sendo o direito à produção probatória, inclusive, desdobramento essencial das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no art. 5º, inc. LV, da CF.

No caso em análise, a controvérsia central reside na definição do
quantum

debeatur
e na verificação da efetiva ocorrência de cobrança indevida de ICMS-ST nas operações de compra e venda de álcool etílico hidratado combustível realizadas entre 2013 e 2015, sendo indispensável a apuração precisa dos eventuais valores efetivamente pagos por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
a título de ICMS-ST, bem como o exame detalhado da metodologia utilizada pelo perito para cálculo do tributo devido pela Usina Apelante, a fim de assegurar eventual ressarcimento equitativo, evitando-se o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Da leitura atenta da petição apresentada por
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.
no ID. 314927522, verifica-se que foram suscitados questionamentos específicos e tecnicamente fundamentados ao trabalho pericial, notadamente:
primeiro
, a suposta utilização pelo perito da redação do art. 485 do RICMS/MT com as alterações promovidas pelos Decretos n. 1.223 e n. 782 de 2021, quando os fatos geradores ocorreram em 2014 e 2015, período em que vigia redação diversa do dispositivo;
segundo
, a metodologia de cálculo do ICMS próprio da usina, que teria empregado a fórmula
“valor do produto x alíquota de 25%”
quando deveria ter aplicado “
PMPF x quantidade de litros x alíquota de 25%
”, conforme o § 2º do art. 35 do Anexo V do RICMS/MT vigente à época dos fatos.

Cumpre ressaltar que tais questionamentos não se caracterizam como mera discordância genérica ou impugnação protelatória, mas como
dúvidas fundadas que possuem potencial para alterar substancialmente os valores apurados pela perícia
e, consequentemente, o resultado do julgamento.

Compreendo que a distinção entre as duas fórmulas de cálculo não é meramente conceitual ou acadêmica, mas produz resultados numéricos diversos, com repercussão direta sobre a extensão do montante objeto de hipotética condenação.

Aliás, não se ignorar que o art. 477, § 2º, inc. I, do CPC, estabelece de forma
expressa
e
inequívoca
que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público.

Sublinha-se que a
ratio legis
do dispositivo reside na necessidade de assegurar às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa também no campo probatório, permitindo que questionamentos tecnicamente fundamentados sobre o trabalho pericial sejam esclarecidos pelo próprio
expert
antes da prolação da sentença.

Logo, ponderando que a prova pericial constitui meio de prova essencial quando a verificação dos fatos depende de conhecimento técnico ou científico, conforme prescreve o art. 156 do CPC, sendo que, no caso concreto, o laudo pericial foi determinante para a procedência do pedido autoral, tendo o magistrado a quo expressamente consignado que “
a perícia e a prova documental corroboram tal cenário
” e que “
considerando a robustez do laudo pericial e sua consonância com a legislação tributária vigente à época dos fatos, bem como a comprovação documental da duplicidade de pagamento, impõe-se o reconhecimento do direito da autora à restituição dos valores pagos indevidamente
”.

Assim, diante da complexidade da matéria objeto da presente ação, a qual envolve apuração de valores de ICMS-ST incidentes sobre operações com combustível, aplicação de legislação tributária estadual com sucessivas alterações normativas, análise de sistemática diferenciada de tributação pelo regime de estimativa segmentada e cálculo de base tributária sobre PMPF (Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final),
revela-se de suma importância que o perito judicial preste os esclarecimentos solicitados pela parte
, possibilitando ao julgador formar sua convicção com base em
prova pericial completa e devidamente esclarecida
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO SOBRE PONTOS OBSCUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir.
A ausência de manifestação do perito judicial acerca de pontos controvertidos na perícia viola o disposto no art. 477, § 2º, do CPC, que assegura às partes o direito de solicitar esclarecimentos sobre pontos de dúvida ou divergência. A falta de análise dos pedidos de esclarecimento formulados pela parte recorrente, especialmente quanto à autenticidade das assinaturas e aos juros aplicados no contrato, compromete a ampla defesa e o contraditório, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988. A necessidade de melhor instrução probatória torna insustentável a decisão de mérito sem o esclarecimento dos pontos técnicos levantados pela parte recorrente, caracterizando cerceamento de defesa
. (...). Tese de julgamento: ‘
A ausência de manifestação do perito judicial sobre pontos controvertidos da perícia configura cerceamento de defesa. A sentença proferida sem a análise completa dos pedidos de esclarecimento das partes é nula
, devendo o processo ser devolvido à instância de origem para instrução probatória adequada.’ (...).”
(TJ/MT. RAC 1056393-55.2019.8.11.0041, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 22/01/2025, DJe: 27/01/2025; g. n.).

Inclusive, a jurisprudência de outros Tribunais pátrios segue a mesma orientação, reconhecendo a necessidade de intimação do perito para prestar esclarecimentos quando a parte formula questionamentos específicos e fundamentados. Veja-se:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 2ª FASE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE RÉ, BUSCANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO SEU PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. CONFIGURADO O CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO À PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
Na espécie, restou configurado o cerceamento de defesa caracterizado pela ausência de análise judicial das questões levantadas pela parte ré na impugnação ao laudo pericial e aos esclarecimentos do perito. Nítido error in procedendo gerador de nulidade da sentença
. Precedentes desta Corte de Justiça. Provimento.”
(TJ/RJ. RAC 0005953-58.2007.8.19.0045, Relator Des. Cleber Ghelfenstein, 12ª Câmara de Direito Privado (Antiga 14ª Câmara Cível). Julgamento: 29/01/2020, DJe: 31/01/2020; g. n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. DEVER DO PERITO. INDEFERIMENTO. FUNDADA DÚVIDA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.
Nos termos do art. 477, § 2º, I, do CPC, o perito tem o dever de esclarecer pontos da perícia sobre os quais existam divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão de Ministério Público
. 2.
Havendo fundada dúvida, deve o perito se manifestar a respeito do ponto da perícia questionado pela parte, o que foi devidamente realizado pela agravante, sendo o indeferimento do pedido de esclarecimento possível causa para cerceamento do direito de defesa, o que, por certo, deve ser evitado
. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJ/DF. RAI 0713887-09.2021.8.07.0000, Relatora Desa. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível. Julgamento: 04/08/2021, DJe: 18/08/2021; g. n.).

Destarte,
in casu
, a prolação de sentença sem a prévia intimação do perito para responder aos questionamentos formulados pela parte violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais inscritas no art. 5º, inc. LIV e LV, da Constituição Federal, não sendo recomendável a manutenção de
decisum
proferido sem a devida instrução probatória completa.

Por essas razões,
tenho que a sentença apelada realmente deve ser anulada
, visto que, ao deixar de oportunizar à parte o direito de ver esclarecidos os pontos controvertidos da perícia judicial, acabou por cercear o direito da Apelante
USIMAT
de se utilizar dos meios probatórios necessários para assegurar o direito por ela almejado,
configurando vício insanável que contamina o processo
.

Por todo o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida por
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA
. para
DAR PROVIMENTO
à Apelação Cível por ela interposta,
cassando a sentença recorrida
e
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação
, com a intimação do perito judicial para prestar os esclarecimentos solicitados pela outrora Requerida
USIMAT
ao ID. 314927522, nos termos do art. 477, § 2º, inc. I, do CPC, e, após a manifestação do perito e oportunizada nova manifestação das partes, caso necessário, prolação de nova decisão de mérito.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
a análise das demais insurgências do Apelo por ela interposto e daquele interposto por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
.

Por fim, inobstante o êxito da Parte Apelante
USIMAT
,
deixo de inverter o ônus de sucumbência
, eis que, com a anulação da sentença, essa providência se torna sem efeito, não se aplicando ao caso o disposto no art. 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, sendo que “
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”. (STJ. AgInt no AREsp 1.418.198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025